Tribunal: TJSP
Processo: 2286445-42.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2286445-42.2019.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em
que é impetrante IVANÉSIO DE OLIVEIRA SANTOS e Paciente
ADRIANO PEDRO MARTINS, é impetrado MM JUIZ DE DIREITO
DA 1a VARA - FORO DE SERRANA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286445-42.2019.8.26.0000 -Voto no 14075
2
HABEAS CORPUS no 2286445-42.2019.8.26.0000
Proc. no 0000884-60.2018.8.26.0596
Origem: SERRANA
Impetrante: IVANÉSIO DE OLIVEIRA SANTOS
Paciente: ADRIANO PEDRO MARTINS
Autoridade Coatora: Juízo de Direito da 1a Vara Judicial
VOTO no 14075
HABEAS CORPUS. Sentença condenatória. Pretendido
direito de apelar em liberdade. Inviabilidade, a despeito de
ter respondido solto ao processo. Prisão cautelar bem
fundamentada. Paciente que ameaça vítima na audiência.
Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.
Trata-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo
advogado IVANÉSIO DE OLIVEIRA SANTOS, em favor de
ADRIANO PEDRO MARTINS, apontando, como AUTORIDADE
COATORA, o JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA JUDICIAL DA
COMARCA DE SERRANA.
Aduz que o PACIENTE sofre constrangimento ilegal,
decorrente de sentença (carente de fundamentação idônea) que o
condenou como incurso no CP, art. 155, § 4o, IV, na modalidade
prisional semiaberta, sem lhe conceder o direito de recorrer em
liberdade, o que pleiteou liminarmente. A final, concessão da ordem,
em definitivo.
Indeferida a liminar e dispensadas as informações, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286445-42.2019.8.26.0000 -Voto no 14075
3
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA opinou pela denegação.
É O RELATÓRIO.
ADRIANO, depois de responder solto ao processo, foi
condenado às penas de 2 anos, 8 meses de reclusão e 13 dias-multa, em
regime inicial semiaberto, com decretação de sua prisão preventiva.
É certo que o juiz ao sentenciar, condenando, pode
decretar a prisão processual com base no CPP, art. 387, § 1o, desde que
surja fato novo que indique a necessidade da custódia cautelar, nos
termos do CPP, art. 312, visto que a Lei no 11.719/08 pôs fim à prisão
como efeito automático da sentença penal condenatória. No mesmo
sentido as alterações trazidas pela Lei no 12.403/11.
Logo, estando em liberdade, só poderá ser decretada
sua prisão se presentes os requisitos do fumus comissi delicti - cuja
presença se pode presumir pelo decreto condenatório - e o periculum
libertatis - cuja necessidade deve ser demonstrada a partir da sentença,
de acordo com o CPP, art. 282, I e II, que se mostram presentes, in
casu, conforme bem consignado pela AUTORIDADE COATORA:
“Tendo em vista a vasta folha de antecedentes criminais do
acusado, o que indica uma personalidade com um grave desvio de conduta social,
bem como seu intenso envolvimento com a prática de delitos patrimoniais, não
entendo presentes os requisitos subjetivos que autorizam a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito, e fixo o regime semiaberto para o
cumprimento da pena de reclusão ora imposta (art. 33, §3o, CP), negando-lhe,
todavia, o direito de recorrer em liberdade, uma vez que, na presente data, como
forma de se livrar da acusação, ameaçou de morte a vítima Daine, sendo
necessária sua custódia cautelar, como forma de garantia de ordem pública” (fls.
18 - grifado).
Ainda que absolvido no procedimento apontado na
inicial, a certidão de fls. 165/166 atesta que possui condenação pelos
crimes de ameaça e desacato (trânsito em julgado posterior aos fatos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2286445-42.2019.8.26.0000 -Voto no 14075
4
mas referente a delitos ocorridos anteriormente).
Destarte, corretamente o PACIENTE teve a prisão
preventiva decretada por força de sentença condenatória bem
fundamentada, alicerçada em provas colhidas na audiência de instrução
e julgamento, preenchendo os requisitos da prisão preventiva, nos
termos do CPP, art. 312 - NOTADAMENTE DIANTE DO FATO
OCORRIDO NA DATA DA AUDIÊNCIA, EM QUE A
OFENDIDA FOI AMEAÇADA POR ADRIANO - para garantia da
ordem pública bem como assegurar a aplicação da lei penal.
Inexiste, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
Diante do exposto, denega-se a ordem.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica